Tribunal: TJSP
Processo: 2007681-84.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal no 6.339, de 23 de novembro de 2022, que "institui a Central de Achados e Perdidos – CAP, no Município de Catanduva e dá outras providências" – Município de Catanduva – Parâmetro para verificação da inconstitucionalidade é a Constituição Estadual, razão pela qual os vícios relacionados à legislação federal ou local não podem ser analisados

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal no 6.339, de 23 de novembro de 2022, que "institui a Central de Achados e Perdidos – CAP, no Município de Catanduva e dá outras providências" – Município de Catanduva – Parâmetro para verificação da inconstitucionalidade é a Constituição Estadual, razão pela qual os vícios relacionados à legislação federal ou local não podem ser analisados nesta via – Aumento de despesas sem fonte de custeio corresponde igualmente não tem o condão de macular a lei, produzindo efeitos (se o caso) a partir do exercício seguinte – Entretanto, a lei impugnada viola a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo relacionada à "iniciativa das leis que disponham sobre (...) criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública" (artigo 24, § 2o, no 2, da Constituição Estadual) – Norma de iniciativa parlamentar que altera a estrutura e as atribuições específicas de órgãos da Administração Pública, contrariando o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal (Tema 917) – Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional, na íntegra, a lei local vergastada.